Tribunal: TJES
Processo: 0000726-19.2018.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000726-19.2018.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AROLDO DAS VIRGENS MOTA
APELADO: REGIS ADMIRAL FONSECA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000726-19.2018.8.08.0042

APELANTE:
AROLDO DAS VIRGENS MOTA

APELADO:
RÉGIS FONSECA ALMEIDA

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AROLDO DAS VIRGENS MOTA

contra r. sentença de fls. 89/90, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul, que julgou improcedente o pedido autoral nos autos do processo n. 0000726-19.2018.8.08.0042, por ele ajuizado contra
RÉGIS FONSECA ALMEIDA
.

Em suas razões recursais (fls. 98/104), o Apelante alegou que ajuizou ação de obrigação de não fazer impeditiva de obra nova cumulada com danos morais, pois o Apelado construiu um telhado que encosta na parede de sua residência e vem lhe causando problemas de umidade e ventilação.

Argumenta que, além do telhado, o Apelado colocou uma janela no corredor entre os dois imóveis, o que é totalmente inaceitável, uma vez que invade a privacidade dos residentes do imóvel do Apelante, além de não ter respeitado a distância correta prevista em lei.

Aduz o Apelante que o magistrado de sentenciante julgou improcedente os pedidos constantes na inicial, no entanto, pelas provas anexas nos autos, é possível identificar que estão presentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso, com a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos inaugurais.

Contrarrazões às fls. 106/114, na qual o Apelado pugna pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 04 de julho de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

Relator
a

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão 19.07.22

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000726-19.2018.8.08.0042

APELANTE: AROLDO DAS VIRGENS MOTA

APELADO: REGIS ADMIRAL FONSECA

RELATOR: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
ISTA

Pedi vista do processo após o voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, que acompanhou o voto proferido pela não menos eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença hostilizada).

Após analisar, detidamente, os autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelas eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR DE COISA JULGADA)

O Apelado argumenta que a matéria já foi julgada nos autos do processo n. 0000453-26.2007.8.08.0042, demanda idêntica aos autos de origem.

Apesar de o Apelado não ter destinado um tópico específico em suas contrarrazões sobre a preliminar de coisa julgada, mostra-se necessário um aprofundamento sobre a questão, em atenção ao dever constante no § 2º do artigo 322 do Código de Processo Civil, que determina que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Pois bem. O § 4º do artigo 337 do Código de Processo Civil dispõe que a coisa julgada ocorre ”quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

No caso em exame, verifica-se que os autos do processo n. 0000453-26.2007.8.08.0042 a que se refere o Apelado não se trata de repetição de demanda, pois, em uma breve consulta ao andamento processual junto ao sistema E-JUD, trata-se de ação ajuizada por “Tereza Mota”, que não é parte no presente feito.

Diante disso, considerando que os autos em análise possuem partes distintas, não há falar em coincidência de ações e, via de consequência, em coisa julgada, devendo ser afastado referido argumento.

Portanto,
rejeito
a preliminar de coisa julgada.

É como voto.

(PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA)

Aduz o Apelado que as construções por ele realizadas foram feitas há anos e, sobre a questão, incide a decadência do direito autoral.

Assim como no exame da preliminar de coisa julgada anteriormente enfrentada, nota-se que a alegação de decadência do direito autoral foi apresentada no corpo das contrarrazões, sem um enfrentamento específico sobre o tema.

No entanto, rememore-se a previsão constante no § 2º do artigo 322 do Código de Processo Civil, que determina a interpretação do pedido em conjunto com a postulação e o princípio da boa-fé, sendo imperioso um exame detalhado também desse ponto, em tópico apartado, por se tratar de exame de prejudicial de mérito.

O Apelado sustenta que as obras objeto da controvérsia foram realizadas há mais de ano e dia, havendo decadência do direito autoral.

O artigo 1.302 do Código Civil determina prazo de ano e dia após a conclusão da obra para “[...] exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho”.

De acordo com o dispositivo acima, o termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento de ação impeditiva de obra, com objetivo de eventual demolição é a data da conclusão da obra.

Entretanto, não está demonstrado nos autos o dia em que as obras reputadas como irregulares foram concluídas, o que impossibilita o exame do alegado início temporal para contagem da decadência. Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006323-05.2009.8.08.0035 APELANTE: CONDOMÍNIO VILLAGE SANTA INÊS APELADO: CONDOMÍNO RESIDENCIAL VILLA PARK RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA E DEMOLITÓRIA DECADÊNCIA AFASTADA ILEGITIMIDADE PASSIVA CONDOMÍNIO NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA OBRA ERROR IN PROCEDENDO SENTENÇA ANULADA.
1. A data da conclusão da obra imputada irregular representa o termo inicial do prazo decadencial para a propositura da ação de nunciação de obra nova, de modo que a identificação da data da conclusão da obra revela-se imprescindível para o cômputo do mencionado prazo decadencial.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 035090063237, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 27/06/2018)

Diante disso,
afasto
a prejudicial de mérito arguida.

É como voto.

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AROLDO DAS VIRGENS MOTA

contra r. sentença de fls. 89/90, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul, que julgou improcedente o pedido autoral nos autos do processo n. 0000726-19.2018.8.08.0042, por ele ajuizado contra
RÉGIS FONSECA ALMEIDA
.

O Apelante alega, em síntese, que tem enfrentado problemas de umidade, de ventilação e de privacidade na sua residência, em virtude de um telhado construído pelo Apelado e de uma janela por ele instalada no corredor limítrofe entre os imóveis pertencentes às partes.

Defende que, não obstante ter apresentado prova nos autos, o magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos inaugurais, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, com a procedência do pleito autoral.

Em contrarrazões (fls. 106/114), o Apelado afirma no mérito que a alegada umidade registrada na parede da casa do Recorrente é causada por sua própria edificação. Por fim, defende que não há falar em danos morais, pois nenhum ato ilícito foi praticado.

Pois bem. A controvérsia a ser dirimida cinge-se à alegada ocorrência de danos do imóvel pertencente ao Apelante, por ocasião das obras realizadas pelo Apelado, consubstanciadas em um telhado e uma janela em área limítrofe entre imóveis das partes.

A demanda em voga visa solucionar o conflito entre o direito de construir e o direito de vizinhança, competindo ao Autor, ora Apelante, o ônus de provar a existência de construção irregular no imóvel vizinho que acarrete prejuízo ao seu bem, decorrendo ser imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a obra nova e o dano alegado na inicial (CPC, art. 373, I).

Para confirmar suas alegações, o Apelante apresenta algumas fotos do local, sem apresentar de forma clara e detalhada o problema ocasionado, a estrutura anterior do local e quais os impactos apresentados a partir das alegadas obras do imóvel.

Entretanto, conforme bem observado pelo magistrado sentenciante, a partir dos elementos apresentados pelas partes, não há como averiguar que a alegada obra realizada no imóvel vizinho ao seu foi a causadora dos danos sofridos.

Nesse particular, a redação do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil é clara no sentido de que é ônus do autor apresentar provas quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que não foi realizado a contento quando do ajuizamento da petição inicial, tampouco houve produção probatória em momento posterior para corroborar com as alegações inaugurais.

Destaca-se que, consoante apresentado na sentença de origem, as partes foram oportunizadas a realizarem a produção de provas (despacho de fl. 79), ocasião em que o Apelante se manifestou expressamente pelo julgamento antecipado do mérito (fl. 88), deixando de produzir quaisquer outras provas complementares para comprovar suas afirmações.

Nesses termos, deve o Autor, ora Apelante, arcar com o ônus da prova não produzida, eis que, na ação que visa discutir os alegados prejuízos decorrentes de construção irregular, a ele incumbiria produzir provas a respeito dessas alegações. É a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AÇÕES CONEXAS. REUNIÃO. FACULDADE DO JULGADOR. CONEXÃO NÃO DEMONSTRADA. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS ALEGADOS NA INICIAL E A OBRA REALIZADA PELOS REQUERIDOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] .
3. A ação de nunciação de obra nova é a via processual adequada para solucionar o conflito entre o direito de construir e o direito de vizinhança, competindo ao autor o ônus de provar a existência de construção irregular no imóvel vizinho que acarrete prejuízo ao seu imóvel, decorrendo ser imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a obra nova e o dano alegado na inicial (CPC, art. 373, I).4. Não comprovada a existência de nexo causal entre os danos verificados no imóvel dos apelantes e a obra realizada pelos apelados, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial
. 5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0025459-81.2014.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 24/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE NA OBRA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCOS À COLETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
3 - Conforme firmado no Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre o autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, o que, nas ações de nunciação de obra, corresponde à comprovação dos prejuízos causados pela construção. Precedentes do TJES.
4 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; Apl 0012921-47.2009.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/02/2018; DJES 09/03/2018)

Diante da ausência de elementos que indiquem o nexo de causalidade entre os alegados danos do imóvel e a obra realizada pelo Apelado, deve ser mantida a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a pretensão inaugural.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000726-19.2018.8.08.0042

APELANTE:
AROLDO DAS VIRGENS MOTA

APELADO:
RÉGIS FONSECA ALMEIDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPEDITIVA DE OBRA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS ALEGADOS DANOS DA PETIÇÃO INICIAL E A OBRA REALIZADA PELO APELADO. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar de o Apelado não ter destinado um tópico específico em suas contrarrazões sobre a preliminar de coisa julgada e a prejudicial de mérito de decadência, mostra-se necessário um aprofundamento sobre a questão, em atenção ao dever constante no § 2º do artigo 322 do Código de Processo Civil, que determina que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

2. O § 4º do artigo 337 do Código de Processo Civil dispõe que a coisa julgada ocorre ”quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. No caso dos autos, tratam-se de partes distintas, razão pela qual não há falar em repetição de demandas. Preliminar rejeitada.

3. De acordo com o art. 1.302 do Código Civil, o termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento de ação de nunciação de obra nova é a data da conclusão da obra. Entretanto, não está demonstrado nos autos o dia em que as obras reputadas como irregulares foram concluídas, o que impossibilita examinar a alegada decadência. Prejudicial de mérito afastada.

4. A demanda em voga visa solucionar o conflito entre o direito de construir e o direito de vizinhança, competindo ao Autor o ônus de provar a existência de construção irregular no imóvel vizinho que acarrete prejuízo ao seu imóvel, decorrendo ser imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a obra nova e o dano alegado na inicial (CPC, art. 373, I).

5. Entretanto, conforme bem observado pelo magistrado sentenciante, a partir dos elementos apresentados pelas partes, não há como averiguar que a alegada obra realizada no imóvel vizinho ao seu foi a causadora dos danos sofridos.

6. A redação do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil é clara no sentido de que é ônus do autor apresentar provas quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que não foi realizado a contento quando do ajuizamento da petição inicial.

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 02 de agostos de 2022.

RELATOR

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.